Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO. IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. As infiltrações causadas por falhas na instalação ou vedação das esquadrias das janelas e portas decorrentes da falta de manutenção preventiva pelo proprietário não geram ao condomínio o dever de indenizá-las por ausência de nexo de causalidade.
3. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, reputam-se indevidas as indenizações por danos materiais e morais pleiteadas.
4. Apelação conhecida e não provida.